Tribunal: TJMT
Processo: 1033116-93.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033116-93.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATHEUS FERREIRA GOMES - CPF: 048.310.221-01 (APELADO), DIOGO PADILHA DE PAULA SILVA - CPF: 054.169.001-99 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EVERTON CAMPOS SIQUEIRA VAZ OLIVEIRA - CPF: 010.183.201-05 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR VENANCIO BARBOSA LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 025.887.441-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
.
ABSOLVIÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO
DO
MINIST
ÉRIO PÚBLICO
.
1.
POSTULADA CONDENAÇÃO DO APELADO
NOS TERMOS DA EXORDIAL.
INVIABILIDADE
.
NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR
.
INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS
SUSPEITAS
PARA A
BUSCA
PESSOAL E
FUN
DA
DAS RAZÕES
PARA A
BUSCA DOMICILIAR
. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

2.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Considera
m
-se ilícit
os
a
busca
pessoal
e
o ingresso em imóvel realizado em decorrência d
e

revista
pessoal
,
haja vista a inexistência da necessária
justa causa para a efetivação das
aludidas
medidas, nos termos preconizados pelo § 2º do art. 240 do Código de Processo Penal
;
bem como as provas derivadas das referidas buscas.

Na espécie, não há qualquer referência à investigação preliminar, ou menção a situações outras que poderiam caracterizar a
s
fundada
s
suspeita
s
para a busca pessoal

ou
fundada
s
raz
ões
para

busca domiciliar

procedida
,
tais
como campanas no local, monitoramento do suspeito, ou, ao menos, movimentação de pessoas a indicar a traficância por parte
do
apelado
.

2.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pelo
Ministério Público
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
10
33116-93.2020.8.11.0002
, pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Várzea Grande
/
MT
,
que absolveu
Matheus Ferreira Gomes

da suposta
prática do crime de tráfico de drogas

(
art. 33, caput, da Lei n
.
11.343/2006
).

O
Ministério Público
, nas razões
que se encontram
no ID
180080197
,
requer a condenação
do apelado,
argumentando

a
legalidade das provas decorrente
s
da
s
busca
s
pessoal e domiciliar que culminaram na apreensão do
s
entorpecente
s
.

Nas contrarrazões que estão no ID
1
80080199
, o apelado
contraria as razões recursais, pugnando pelo desprovimento do
deste
recurso
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê
no ID
1
85382656
,
manifest
a
-se “
pelo CONHECIMENTO do RECURSO e, no MÉRITO, pelo DESPROVIMENTO, mantendo-se incólume a sentença absolutória proferida pelo juízo a quo.
”

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta da
exordial acusatória

vista ao
ID
180079390
,

a
narra
tiva dos seguintes
fatos:

[...]

1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP nº 1033116- 93.2020.8.11.0002, 3º Vara Criminal), que no dia 16 de novembro de 2020, por volta das 19h10min, na
Rua 18, quadra 42, nº 02, bairro Nova Esperança, em Várzea Grande/MT
, o denunciado
MATHEUS FERREIRA GOMES
trazia consigo e mantinha em depósito droga, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Infere-se do caderno informativo, que policiais militares realizavam rondas, ocasião em que procederam a abordagem do denunciado. Durante revista pessoal foi localizado em seu bolso
01 (um) pedaço de maconha e a quantia de R$ 83,15 (oitenta e três reais e quinze centavos)
. Ao ser indagado sobre o entorpecente,
MATHEUS
informou que em sua residência havia mais porções.

3) Em continuidade à diligência, os policiais realizaram busca no imóvel do denunciado e lograram êxito em localizar, no interior da geladeira da cozinha,
02 (dois) tabletes de maconha, 01 (uma) faca com cabo cor branco e 01 (uma) balança de precisão
.

4) Diante disso, o denunciado
MATHEUS FERREIRA GOMES
foi conduzido a Delegacia de Polícia e, ao ser interrogado, negou a prática do crime de tráfico de drogas.
[...]
.
Destaques
no original

Como foi asseverado no relatório, o juízo de primeiro grau absolveu
Matheus Ferreira Gomes
por ter considerado ilícitas e, por conseguinte, nulas, as provas colhidas
por meio
de
busca
s

pessoal e
domiciliar, porquanto os policiais militares teriam realizado
revista
pessoal em
Matheus
sem a configuração de fundadas suspeitas, fato esse que culminou na
ap
reensão de entorpecente e na obtenção de informações que ensejaram
a incursão
no imóvel
no qual se encontrava o
apelado
, sem a existência de fundadas razões para a busca domiciliar.

A propósito, e
is, no ponto que interessa,
a manifestação do juízo singular que reconheceu a ilegitimidade das
buscas
realizadas, considerando os excessos praticados pelos policiais
militares
:

[...]

Em juízo (mídia), o acusado
MATHEUS FERREIRA GOMES
alegou que estava saindo da casa com um cigarro de maconha e, neste momento, foi abordado pela guarnição policial. Na oportunidade, realizaram a revista pessoal e encontraram o material entorpecente em sua posse. Questionado sobre o ilícito, respondeu que era para o seu consumo pessoal e indicou que em sua residência havia mais droga armazenada. Esclareceu que era usuário e que comprava em quantidades maiores para evitar reiterados deslocamentos, porém, negou ser proprietário da integralidade da substância apreendida. No
mais, alegou desconhecer a existência da faca e da balança de precisão indicada no termo de apreensão.

A testemunha
Victor Venâncio Barbosa Lemes de Oliveira
, policial militar que participou das diligências, em juízo (mídia), narrou que estavam em rondas na região, momento em que visualizaram o acusado em frente de uma residência e realizaram a abordagem. Na busca pessoal, lograram êxito em localizar porções de material entorpecente e na busca domiciliar, encontraram 01 (um) tablete de droga na geladeira e 01 (uma) balança de precisão na mesa da cozinha. Questionado pelo Promotor acerca do motivo que levou a guarnição a realizar a abordagem e as buscas subsequentes, respondeu que não havia nenhum motivo preexistente, limitando-se a afirmar que o bairro é conhecido pelo tráfico de drogas e por residir membros de organizações criminosas. Por fim, declarou que não havia nem mesmo denúncia anônima sobre o comércio de drogas e estavam realizando abordagens de rotina durante o estágio do curso do batalhão da ROTAM.

Pois bem. A verdade é que não está demonstrada
justa causa
a viabilizar a abordagem inicial.

Sem maiores esforços percebe-se que nas duas oportunidades em que foram ouvidos, os policiais não demonstram a justa causa a viabilizar a abordagem inicial. Isso porque, segundo eles,
a abordagem ocorreu simplesmente por praxe, ou seja, pela rotina de abordar pessoas que transitam em um bairro conhecido pelo envolvimento com drogas ilícitas e com grupos criminosos
, a qual não representa fundamento idôneo a justificar a atuação estatal na privacidade de cidadão, segundo
jurisprudência atual do STJ
.

Acerca da busca pessoal, disciplina o art. 240, § 2º, do CPP, que para a sua realização é necessário haver fundada suspeita sobre a posse de objetos ilícitos para que seja possível a referida diligência, contudo, a legislação processual penal não trouxe o conceito de “fundada suspeita”, papel que ficou reservado à jurisprudência.

Com efeito, a jurisprudência ao interpretar o art. 244 do Código de Processo Penal, tem rechaçado a validade de revista pessoal realizada apenas com base em parâmetros subjetivos dos agentes policiais, esclarecendo que “fundada suspeita” deve, portanto, ser objetiva e justificável a partir de dados concretos, independentemente de considerações subjetivas acerca do "sentimento", "intuição" ou o "tirocínio" do agente policial que a executa, sob pena da medida se converter em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias.

Nesse viés, restou fixado entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça de que a suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse do objeto ilícito, meras informações de fonte não identificada ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta não satisfazem a exigência legal, não legitimando, destarte, a busca pessoal.

Frise-se ainda, que a eventual constatação posterior de situação de flagrância não convalida a ilegalidade anterior. A situação de flagrância delitiva, ou os elementos sérios a demonstrar tal situação, a justificar o ingresso domiciliar, hão de ser, portanto, prévios.

Como reforço argumentativo, trago à baila o julgado oriundo do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão, que passou a servir de parâmetro para os recentes julgados da referida Corte. Colha-se:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA PESSOAL
.
AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA.
ALEGAÇÃO VAGA DE ATITUDE SUSPEITA. INSUFICIÊNCIA.
ILICITUDE DA PROVA OBTIDA.
TRANCAMENTO DO
PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.

2. Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

Vale dizer, há uma necessária
referibilidade
da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (
fishing

expeditions
), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto (droga, por exemplo) que constitua corpo de delito de uma infração penal.

O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como rotina ou
praxedo
policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata.
3.
Não satisfazem a exigência legal, por si sós
, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou
intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial
. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de fundada suspeita exigido pelo art. 244 do CPP. 4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos independentemente da quantidade após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o
elemento fundada
suspeita de posse de corpo de delito seja aferido com base no que se tinha antes da diligência.
Se não havia fundada suspeita de que a
pessoa estava na posse de arma proibida, droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância,
posterior à revista do indivíduo, justifique a medida.
5. A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida
,
bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência
.
6
. Há três razões principais para que se exijam elementos sólidos, objetivos e
concretos para a realização de busca pessoal vulgarmente conhecida como dura, geral, revista, enquadro ou baculejo , além da intuição baseada no tirocínio policial:
a)
evitar o uso excessivo desse expediente e, por consequência, a restrição desnecessária e abusiva dos direitos fundamentais à intimidade, à privacidade e à liberdade (art. 5º, caput, e X, da Constituição Federal), porquanto, além de se tratar de conduta invasiva e constrangedora mesmo se realizada com urbanidade, o que infelizmente nem sempre ocorre , também implica a detenção do indivíduo, ainda que por breves instantes;
b)
garantir a
sindicabilidade
da abordagem, isto é, permitir que tanto possa ser contrastada e questionada pelas partes, quanto ter sua validade controlada a posteriori por um terceiro imparcial (Poder Judiciário), o que se inviabiliza quando a medida tem por base apenas aspectos subjetivos, intangíveis e não demonstráveis;
c)
evitar a repetição ainda que nem sempre consciente de práticas que reproduzem preconceitos estruturais arraigados na sociedade, como é o caso do perfilamento racial, reflexo direto do racismo estrutural.

7. Em um país marcado por alta desigualdade social e racial, o policiamento ostensivo tende a se concentrar em grupos marginalizados e considerados potenciais criminosos ou usuais suspeitos, assim definidos por fatores subjetivos, como idade, cor da pele, gênero, classe social, local da residência, vestimentas etc. Sob essa perspectiva, a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos diante da discricionariedade policial na identificação de suspeitos de práticas criminosas pode fragilizar e tornar írritos os direitos à intimidade, à privacidade e à liberdade.
8. Os
enquadros
se
dirigem
desproporcionalmente aos rapazes negros moradores de favelas dos bairros pobres das periferias. Dados similares quanto à
sobrerrepresentação
desse perfil entre os suspeitos da polícia são apontados por diversas pesquisas desde os anos 1960 até hoje e em diferentes países do mundo. Trata-se de um padrão consideravelmente antigo e que ainda hoje se mantém, de modo que, ao menos entre os estudiosos da polícia, não existe mais dúvida de que o racismo é reproduzido e reforçado através da maior vigilância policial a que é submetida a população negra. Mais do que isso, os policiais tendem a enquadrar mais pessoas jovens, do sexo masculino e de cor negra não apenas como um fruto da dinâmica da criminalidade, como resposta a ações criminosas, mas como um enviesamento no exercício do seu poder contra esse grupo social, independentemente do seu efetivo engajamento com condutas ilegais, por um direcionamento prévio do controle social na sua
direção(
DA MATA, Jéssica, A Política do Enquadro, São Paulo: RT, 2021, p. 150 e 156).
9. A pretexto de transmitir uma sensação de segurança à população, as agências policiais em verdadeiros "tribunais de rua" cotidianamente constrangem os famigerados elementos suspeitos com base em preconceitos estruturais, restringem indevidamente seus direitos fundamentais, deixam-lhes graves traumas e, com isso, ainda prejudicam a imagem da própria instituição e aumentam a desconfiança da coletividade sobre ela.
10. Daí a importância, como se tem insistido desde o julgamento do HC n. 598.051/SP (Rel. Ministro Rogerio
Schietti
, 6ª T.,
DJe
15/3/2021), do uso de câmeras pelos agentes de segurança, a fim de que se possa aprimorar o controle sobre a atividade policial,
tanto para coibir práticas ilegais, quanto para preservar os bons policiais de injustas e levianas acusações de abuso. Sobre a gravação audiovisual, aliás, é pertinente destacar o recente julgamento pelo Supremo Tribunal Federal dos Embargos de Declaração na Medida Cautelar da ADPF n. 635 ("ADPF das Favelas", finalizado em 3/2/2022), oportunidade na qual o Pretório Excelso em sua composição plena e em consonância com o decidido por este Superior Tribunal no HC n. 598.051/SP reconheceu a imprescindibilidade de tal forma de monitoração da atividade policial e determinou, entre outros pontos, que "o Estado do Rio de Janeiro, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, instale equipamentos de
GPS e sistemas de gravação de áudio e vídeo nas viaturas policiais e nas fardas dos agentes de segurança, com o posterior armazenamento digital dos respectivos arquivos". 11. Mesmo que se considere que todos os flagrantes decorrem de busca pessoal o que por certo não é verdade, as estatísticas oficiais das Secretarias de Segurança Pública apontam que o índice de eficiência no encontro de objetos ilícitos em abordagens policiais é de apenas 1%; isto é, de cada 100 pessoas revistadas pelas polícias brasileiras, apenas uma é autuada por alguma ilegalidade. É oportuno lembrar, nesse sentido, que, em Nova Iorque, o percentual de eficiência das stop
and

frisks
era de 12%, isto é, 12 vezes a porcentagem de acerto da polícia brasileira, e, mesmo assim, foi considerado baixo e inconstitucional em 2013, no julgamento da
class

action
Floyd, et al. v. City
of
New York, et al. pela juíza federal
Shira

Scheindlin
. 12. Conquanto as instituições policiais hajam figurado no centro das críticas, não são as únicas a merecê-las. É preciso que todos os integrantes do sistema de justiça criminal façam uma reflexão conjunta sobre o papel que ocupam na manutenção da seletividade racial. Por se tratar da porta de entrada no sistema, o padrão discriminatório salta aos olhos, à primeira vista, nas abordagens policiais, efetuadas principalmente pela Polícia Militar.
No entanto, práticas como a evidenciada no processo objeto deste recurso só se perpetuam porque, a pretexto de combater a criminalidade, encontram respaldo e chancela, tanto de delegados de polícia, quanto de representantes do Ministério Público a quem compete, por excelência, o controle externo da atividade policial (art. 129, VII, da Constituição Federal) e o papel de custos iuris, como também, em especial, de segmentos do Poder Judiciário, ao validarem medidas ilegais e abusivas perpetradas pelas agências de segurança.
13. Nessa direção, o Manual do Conselho Nacional de Justiça para Tomada de Decisão na Audiência de Custódia orienta a que: "Reconhecendo o perfilamento racial nas abordagens policiais e, consequentemente, nos flagrantes lavrados pela polícia, cabe então ao Poder Judiciário assumir um papel ativo para interromper e reverter esse quadro, diferenciando-se dos atores que o antecedem no fluxo do sistema de justiça criminal". 14. Em paráfrase ao mote dos movimentos antirracistas, é preciso que sejamos mais efetivos ante as práticas autoritárias e violentas do Estado brasileiro, pois enquanto não houver
um alinhamento pleno, por parte de todos nós, entre o discurso humanizante e ações verdadeiramente transformadoras de certas práticas institucionais e individuais, continuaremos a assistir, apenas com lamentos, a morte do presente e do futuro, de nosso país e de sua população mais invisível e vulnerável. E não realizaremos o
programa anunciado logo no preâmbulo de nossa Constituição, de construção de um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. 15. Na espécie, a guarnição policial "deparou com um indivíduo desconhecido em atitude suspeita" e, ao abordá-lo e revistar sua mochila, encontrou porções de maconha e cocaína em seu interior, do que resultou a prisão em flagrante do recorrente. Não foi apresentada nenhuma justificativa concreta para a revista no recorrente além da vaga menção a uma suposta atitude suspeita, algo insuficiente para tal medida invasiva, conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal, do Supremo Tribunal Federal e da Corte Interamericana de Direitos Humanos”. 16. Recurso provido para determinar o trancamento do processo. (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022,
DJe
de 25/4/2022
).(
g.n
).

No caso em comento,
não houve qualquer investigação preliminar para apurar se o acusado estava na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito para evidenciar a urgência na atuação policial
. Com efeito, a abordagem foi embasada apenas no fato do acusado estar na frente de uma residência em um bairro conhecido pelo envolvimento com drogas ilícitas, no qual os policiais faziam patrulhamento de rotina.

Aliás, em situação semelhante à dos autos, na qual decorreu de uma abordagem de rotina,
o Superior Tribunal de Justiça entendeu que não se estaria diante da justa causa para a realização da busca pessoal
, in
verbis
:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE.
BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DAS PROVAS.

AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1.
Nos termos do art. 240, § 2º, do CPP, para a realização de busca pessoal pela autoridade policial, é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

2. No caso, os policiais faziam patrulhamento de rotina na região, ocasião em que visualizaram o paciente, o qual demonstrou nervosismo ao avistar a viatura policial. Foi então realizada a sua abordagem em local público, e, na busca pessoal, foram localizadas em seu poder porções de drogas que o acusado portava sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
3.
Considera-se ilícita a busca pessoal e domiciliar executada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. 240 do CPP, bem como a prova dela derivada, não sendo razoável considerar que o nervosismo do acusado ao avistar a autoridade policial, por si só, enquadre-se na excepcionalidade da revista pessoal ocorrida em seguida.
4. Sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida, deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova,
devendo ser o paciente absolvido da imputação constante na denúncia
. 5. Concessão do habeas corpus. Absolvição do paciente da imputação constante na denúncia. Expedição de alvará de
soltura, se por outro motivo não estiver preso. (HC n. 722.175/SP, relator Ministro Olindo Menezes Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022,
DJe
de 10/6/2022) (
g.n
).

Portanto, sendo nula a primeira prova obtida, todas as demais provas que possuem nexo causal com a conduta ilícita primeiramente praticada serão consideradas nulas por derivação, conforme § 1º do art. 157 do Código de Processo Penal, aplicando-se no caso concreto a “Teoria dos Frutos da Árvore Venenosa” (“
Fruits

of

the

Poisonous

Tree
”), in
verbis
:

“Art. 157 São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.

§ 1º São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras.”

Então, sendo ilegal e, por isso, nula a busca pessoal afiguram-se nulos todos os seus frutos, já que manejados sem guarida em ordem judicial, bem como sem estribo nas exceções previstas na Carta Magna e ao arrepio da lei e jurisprudência dominante.

Assim, não restou devidamente configurada prova suficiente de autoria e materialidade da prática do tráfico, não havendo elementos robustos a embasar uma condenação, uma vez que inexistia justa causa apta a apontar situação
flagrancial
para justificar a ação policial. Logo, estando todas as provas maculadas pela ilicitude, deve ser o acusado absolvido da imputação constante na denúncia (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) por carência probatória.

[...]

(
T
recho
s
da sentença
absolutória,

ID
1
80080186
)

D
estaques no original

Conforme asseverado alhures, o
apelante
almeja

o reconhecimento d
a legalidade
da abordagem policial
de
Matheus, com base na tese de que as provas colhidas
nas
busca
s

pessoal e veicular

são lícitas, em razão
de os
policiais militares
considerarem suspeita
a
atitude do apela
do.

Com efeito, depreende-se do boletim de ocorrência visto no ID
180079364

(
p.
5-6
)
e das
declarações extrajudiciais dos
agentes policiais
Everton Campos Siqueira Vaz Oliveira e Victor Venâncio Barbosa L
emes de Oliveira, que a guarnição estava em patrulhamento no bairro Nova Esperança, quando avistaram Matheus

com
“
atitude suspeita
”

em frente
a
sua residência,
e, por isso,
fizeram sua abordagem, localizando um pedaço de maconha e R$ 83,15 (
oitenta e três reais e quinze centavos).

Ato contínuo, os
policiais
militares

perguntaram
ao apelado
se havia mais porções da mesma substância em sua casa,
tendo ele
confirm
ado
;
assim entraram na residência
,
logrando

encontrar dentro da geladeira um tablete de substância análoga
à
maconha e uma balança de precisão
,
motivo
pel
o
qual
Matheus foi detido.

D
a fase
inquisitorial
,
se extrai o depoimento do
policial militar

Victor Venâncio Barbosa Lemes de Oliveira
, vazado nos seguintes termos
:

QUE, nesta data, juntamente com o policial militar Everton Campos Siqueira Vaz Oliveira, componentes da equipe Rotam 17, depararam com
o
indivíduo M
ATHEUS FERREIRA GOMES, em atitude suspeita em frente à sua residência, quando efetuavam patrulhamento pelo Bairro Nova Esperança, nesta cidade. QUE Na abordagem, foi encontrado no bolso de MATHEUS, 01
(um) pedaço grande de substância análoga a maconha e a quantia de R$ 83,15 (oitenta e três reais e quinze centavos). QUE ao ser indagado sobre o entorpecente, MATHEUS disse que faz venda do produto, e
dentro de sua casa tinha mais porções da mesma substância, para onde foi diligenciado
e efetuado buscas, onde foi encontrado, dentro da geladeira da cozinha, mais 01 (um) tablete de
substancia
análoga a maconha e 01 (uma) bala
nça de precisão.
[...] Finalizando, o depoente informa ainda que o suspeito faz o uso de tornozeleira eletrônica.
[...]
(
Depoimento em fase administrativa da testemunha Victor Venâncio Barbosa Lemes de Oliveira
, ID 1800
79364 – p. 9
)
Destaques no original

A
nalisando o
s
depoimento
s

da referida
testemunha
prestados
nas
fases administrativa e judicial,
vê-se que há
divergência
s
na
circunstância que motiv
ou
a abordagem
do apelado
,
com
o
o bairro da ocorrência
.
Isso porque,
na fase inquisitiva foi dito
pelo
policial
militar

que
os fatos
se de
r
am

no bairro Nova Esperança, não havendo circunstâncias

naquele local
que abrissem precedentes para a prática do delito
;
porém, em juízo, afirmou que a ocorrência
aconteceu
em região diversa,
ou seja,
no
bairro José Carlos Guimarães,
que é
conhecido pela venda de entorpecentes e
por ter indivíduos
faccionados residindo na área.

Ademais,
o PM Victor Venâncio
,
sob o crivo d
o contraditório, afirmou que não havia denúncias ou informaç
ões
específica
s
que apontas
sem que Matheus estaria praticando venda de entorpecentes,
apenas o avistaram sentado em frente a uma residência, razão
pela qual
que decidiram abord
á-lo
. A testemunha afirmou, também,

que
se tratava de

“
abordag
em de rotina
”

em razão

de o
bairro ser conhecido por essas ocorrências
.

Isso
significa dizer, em outras palavras, que
não foi
demonstrada
qualquer atitude suspeita
do apelado que justificasse
sua

revista pessoal,
que
somente
foi
motivada
em razão do
local
onde ele se encontrava.

Por sua vez,
Matheus

ao ser interrogado na

Delegacia de
Polícia,
deu
a seguinte versão para os fatos em apuração:

[...] QUE o interrogado estava em sua casa durante a tarde, e após ter dormido um pouco, por volta das 16h00 ou 16h30min, sentou-se à porta de sua casa, tendo em mãos 01 (uma) porção pequena de Maconha, momento em que avistou uma guarnição da Força Tática que passava pela rua, cujos policiais pararam e o abordaram, encontrando a porção de maconha que estava em sua posse. QUE aos policiais, o interrogado disse que é usuário de maconha. QUE os policiais perguntaram ao interrogado se tinha alguém dentro da casa, respondido pelo interrogado que sua mãe e sua esposa não estavam ali naquele momento. QUE os policiais perguntaram ainda se dentro de sua casa tinha mais drogas, respondido que não, e então, eles adentraram o imóvel, e na revista, encontraram 02 (duas) porções de maconha em formato de tabletes, que estavam dentro da geladeira da cozinha. QUE aos policiais, o interrogado assumiu ser o dono das porções encontradas, afirmando que não vende drogas e as tinha para seu consumo pessoal. QUE os policiais perguntaram onde o interrogado comprou as porções encontradas, respondido que comprou em
Cuaibá
MT, porém, os policiais não acreditaram no interrogado. QUE o interrogado disse ainda aos policiais que possui a quantidade encontrada para ser usada aos poucos, isto para não ficar todo dia comprando drogas para o seu consumo. QUE em posse do interrogado foi encontrado também R$ 83,15 (oitenta e três reais e quinze centavos), afirmando que esse dinheiro não é produto de venda de entorpecentes, vez que não é traficante, mas sim usuário. QUE um dos policiais que fizeram sua abordagem, retirou de dentro do seu uniforma, 01 (
uima
)
b
alança
pequena, dizendo que imputaria ao interrogado a propriedade, e neste ato, o interrogado informa que a balança de precisão apresentada pelos policiais na Delegacia de Polícia, não é de sua propriedade.

[...]
(
Trechos do d
epoimento
na
fase administrativa
de
Matheus Ferreira Gomes, ID
180079364
,
p.
20-22)
Destaques no original

Dessa forma, observa-se que Matheus estava com um cigarro de maconha nas mãos no momento que saiu do imóvel e foi abordado pelos policiais militares, porém
, como
foi
exposto
linhas
volvidas
, tal circunstância não foi avistada pelos agentes
públicos antes da
sua
abordagem,
tendo sido
mencionado somente pelo apelado em ambas as fases
processuais
.

Nesse contexto, fica claro que, em momento algum, foi esclarecido qual
seria a
“
atitude suspeita
”
do
apelado que teria dado ensejo a sua abordagem e busca
s
pessoal e domiciliar. Destarte, n
ão obstante
existência do
entorpecente e
a
balança de precisão apreendidos em decorrência da referida abordagem, é imperioso reconhecer a nulidade das buscas levada a cabo pelos agentes públ
icos e manter a absolvição
de Mathe
us

pela
prática do aludido delito, haja vista que se considera nula a revista pessoal realizada sem
existência da
necessária justa
causa para e efetivação da medida invasiva, nos termos preconizados pelo §

2° do art. 240 do Código de Processo Penal, sendo consideradas n
ulas também as provas derivadas d
o
referid
o ato
.

Ademais,
no caso destes autos
,
não há qualquer referência a investigaç
ões
preliminar
es
ou menção a outras
circunstâncias
que poderiam caracterizar justa causa para a
realização das
aludidas
buscas
pessoal e
domiciliar,
tais como campanas no local, monitoramento ou, ao menos,
movimentação de pessoas a indicar a traficância
. Pelo contrário, a única informação trazida
para estes
autos
consiste no fato
segundo o qual a
força policial fazia abordagens
de rotina
,
como suporte para a violação
do
direito
de Mathe
us
ter
sua intimidade
preservada
.

Aliás, acerca do tema, esta é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA ILÍCITA.
REVISTA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS
.

ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO
.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1.
Considera-se ilícita a revista pessoal realizada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. § 2º do art. 240 do CPP, bem como a prova derivada da busca pessoal. 2.
S
e não havia fundadas suspeitas para a realização de busca pessoal no acusado, não há como se admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida.
Assim, o fato de o acusado se amoldar ao perfil descrito em denúncia anônima e ter empreendido fuga ante a tentativa de abordagem dos policiais militares, não justifica, por si só, a
invasão da sua privacidade, haja vista a necessidade de que a suspeita esteja fundada em elementos concretos que indiquem, objetivamente, a ocorrência de crime no momento da abordagem, enquadrando-se, assim, na excepcionalidade da revista pessoal. 3. Habeas corpus concedido para reconhecer a nulidade das provas obtidas a partir da busca pessoal realizada, bem como as delas derivadas, anulando-se a sentença para que outra seja prolatada, com base nos elementos probatórios remanescentes.

(STJ - HC 625.819/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO
, SEXTA TURMA, julgado em 23.2.
2021,
DJe
26
.
2
.
2021).
Destacamos

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUBSITITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE AFERÍVEL DE OFÍCIO.
PROVAS ILÍCITAS. BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO
. 1.
Segundo a pacífica orientação desta Corte, a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, inexistindo, nessas situações, justa causa para a medida
(REsp n. 1.871.856/SE, Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
de 30/6/2020).
O mesmo entendimento aplica-se
às hipótese
de busca pessoal, uma vez que o art. 240, § 2º, também exige a ocorrência de fundada suspeita para que o procedimento persecutório seja autorizado e, portanto, válido.
2.
Na hipótese, não há qualquer referência a investigação preliminar, ou menção a situações outras que poderiam caracterizar a justa causa para a revista pessoal, como campanas no local, monitoramento do suspeito, ou, ao menos, movimentação de pessoas a indicar a traficância. Há apenas menção à delação anônima como suporte para a violação ao direito do réu à preservação de sua intimidade (art. 5º, X, da CF
).

3.
Não se pode admitir que a posterior situação de flagrância, por se tratar o tráfico de delito que se protrai no tempo, justifique a revista pessoal realizada ilegalmente, pois amparada em mera suspeita, conjectura
.
4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas por meio da revista pessoal do réu, bem como as dela derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.
(STJ - HC 638.591/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
, SEXTA TURMA, julgado em 4.5.
2021,
D
Je
7.5.
2021).
Destacamos

Logo, ficando demonstrado que não houve fundada
s

suspeita
para a busca pessoal de
Matheus
, tampouco

fundada
s

razões

para
o ingresso no imóvel,
a apreensão
levada a cabo pelo policiais
militares
padece
de nulidade, devendo
, por consequência,
ser desentranhados destes autos

todas
as provas decorrentes des
s
es atos
, nos termos do art. 157, caput, e §1, do Código de Processo Penal, de modo que não sobra qualquer materialidade apta para ensejar a condenação do apelado, razão pela qual deve
ser mantida
sua

absolviç
ão
com fulcro no art. 386, II, do referido
Codex
.

Posto isso, em
con
sonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
; por conseguinte, mantenho a absolvição de
Matheus Ferreira Gomes
,
nos termos do édito
recorrido
.

É como voto
.

V

O

T

O

(
M

É

R

I

T

O)

E

X

M

O.

S

R.

D

E

S.

G I L B E R T O G I R A L D E L
L

I

(
V O G A L
)

Egrégia Câmara:

Pedi vista para melhor análise da matéria, mas detidamente compulsados os autos, entendo que outra solução não há, senão acompanhar os votos precedentes que ratificaram a sentença recorrida, pois, a despeito do entendimento deste Desembargador no sentido de que as buscas pessoal e domiciliar são legítimas se amparadas em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto; na hipótese, efetivamente, as excepcionais peculiaridades do caso não incutem um juízo de certeza a respeito da configuração das fundadas suspeitas.

Cediço que a Polícia Militar realiza o patrulhamento ostensivo a fim de garantir e preservar a ordem pública, além da incolumidade das pessoas e do patrimônio, de modo que, nos termos do artigo 144, §5º, da Constituição Federal, caso os agentes estatais se deparem com a prática de ilícitos ou tenham a verossímil suspeita de que um indivíduo oculta consigo arma proibida, drogas, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou qualquer outro elemento de convicção sobre crime, possuem o
dever legal de agir
, sob pena de serem penalizados criminalmente pela omissão.

Todavia, no caso em exame, ressai da prova judicializada que a abordagem do réu, aparentemente, foi aleatória, no contexto de um treinamento dos policiais da ROTAM recém ingressos, veja-se:

“
A testemunha
Victor Venâncio Barbosa Lemes de Oliveira
, policial militar que participou das diligências, em juízo (mídia), narrou que estavam em rondas na região, momento em que visualizaram o acusado em frente de uma residência e realizaram a abordagem. (...)
Questionado pelo Promotor acerca do motivo que levou a guarnição a realizar a abordagem e as buscas subsequentes,
respondeu que não havia nenhum motivo preexistente, limitando-se a afirmar que o bairro é conhecido pelo tráfico de drogas e por residir membros de organizações criminosas
. Por fim, declarou que
não havia nem mesmo denúncia anônima sobre o comércio de drogas e estavam realizando abordagens de rotina durante o estágio do curso do batalhão da ROTAM
.” (trecho extraído da sentença – ID 180080186). Destaquei.

Sendo assim, anuo com a conclusão do magistrado
a quo
pela ausência de justa causa para as buscas pessoal e domiciliar, e encaminho meu voto pelo
DESPROVIMENTO
do recurso interposto pelo Ministério Público Estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024